Tribunal: TJBA
Processo: 0502647-88.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502647-88.2016.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRANI MENDES SILVA

Advogado(s): VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

APELADO: TCI - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME e outros

Advogado(s):ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL.
PLEITOS
NÃO APRECIAD
OS
. OMISSÃO DECISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença que antecipa o julgamento da lide, decidindo com base na ausência de provas essenciais à formação do convencimento judicial, sem previamente enfrentar os requerimentos probatórios expressamente formulados pelas partes, caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

2.
Consoante o art. 370 do CPC, cabe ao juiz decidir, de forma fundamentada, sobre a necessidade e conveniência da produção de provas. Havendo requerimento específico, a sua omissão representa nulidade absoluta, especialmente quando os fatos controvertidos constituem o núcleo da controvérsia posta.

3. Na
hipótese
, o
MM. J
uízo de primeiro grau, após intimar as partes para manifestação sobre a produção de provas (ID 77366594), recebeu petições em que a autora requereu prova pericial (ID 77366597), e a ré ViaBahia solicitou prova testemunhal (ID 411838236), ambas relacionadas a pontos essenciais da lide, a saber: a comprovação da titularidade dos imóveis e a apuração da responsabilidade pela suposta desapropriação sem indenização.

4.
A sentença, entretanto, foi proferida sem que os requerimentos probatórios fossem apreciados ou decididos, em manifesta inobservância aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e nos arts. 9º, 10 e 489, §1º, II e III, do CPC.

5.
A jurisprudência consolidada do
E.
Superior Tribunal de Justiça reconhece como nula a sentença prolatada sem o devido enfrentamento dos pedidos de prova, quando estes se mostrem pertinentes e necessários à solução da controvérsia (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2077591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/05/2024).

6.
Hipótese em que se impõe a anulação da sentença de mérito, com retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito, com a produção das provas requeridas pelas partes.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0502647-88.2016.8.05.0274
em que figuram, como Apelante

IRANI MENDES SILVA
e
apelados

TCI – Terraplanagem e Construções de Imóveis LTDA e VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DA
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora